Tribunal: STJ
Processo: 1405126-70.2022.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2480236 - MS (2023/0363139-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A P DE M F
ADVOGADOS
: ADEILDO NUNES - PE008914
JOSÉ RICARDO CAVALCANTI DE SIQUEIRA - PE024021
RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO -
PE030937
CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
TENTATIVA DE SUPRIMENTO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b1eb6d4-8c86-4966-bba5-6445b8fdd140

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2480236 - MS (2023/0363139-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A P DE M F
ADVOGADOS
: ADEILDO NUNES - PE008914
JOSÉ RICARDO CAVALCANTI DE SIQUEIRA - PE024021
RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO -
PE030937
CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
TENTATIVA DE SUPRIMENTO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A P DE M F contra a decisão
monocrática por mim proferida que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial ante a Súmula 284/STF (fls. 209/210).
Em suas razões (fls. 215/225), a parte agravante sustenta, em síntese, que
o recurso especial não carece de fundamentação, pois abordou, de forma lógica e
contextual, os requisitos da revisão criminal previstos no art. 621, I, do CPP, ainda que
não de maneira expressa. Alega que a controvérsia é suficientemente delineada nas
razões recursais e que o formalismo aplicado na decisão monocrática incorre em
excesso.
Pede, ao final, o provimento do agravo, com conhecimento e provimento do
recurso especial ou, alternativamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do agravo (fls. 251/253).
Documento eletrônico VDA48955917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:15
Código de Controle do Documento: f617782d-8495-4a47-9003-d985f37fc947

É o relatório.
VOTO
A irresignação da parte agravante não merece prosperar.
A decisão agravada foi assim ementada (fl. 209):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO ART. 621 DO CPP.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o recurso
especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, e por isso exige a
indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto
impugnado. Não basta, para tanto a menção en passant a leis federais, tampouco a
exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se
(AgRg no AREsp n. 2.392.824/SP, Ministro Ribeiro
estivesse a redigir uma apelação
Dantas, Quinta Turma, DJe
).
31/10/2023
Verifica-se que a parte recorrente não indicou, de forma clara e específica, o
dispositivo legal federal cuja suposta violação embasaria o recurso especial, o que
compromete sua admissibilidade e atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
Ressalte-se que não houve menção expressa ao art. 621, I, do Código de
Processo Penal, fundamento para o cabimento da revisão criminal no caso dos autos.
A menção genérica à tese de injustiça na condenação e à aplicação indevida de um
regime prisional mais gravoso, ainda que possa ter conexão com o cabimento da
revisão criminal, não supre a necessidade de explicitação do comando legal que
embasa a pretensão revisional.
Tal omissão compromete a regularidade formal do recurso especial, uma
vez que não cabe a esta Corte suprir, de ofício, a ausência de indicação do dispositivo
legal supostamente violado ou presumir os limites da devolutividade recursal. Nesse
sentido: AREsp n. 2.693.985/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN
.
11/12/2024
Ademais, a tentativa de suprimento da deficiência somente em sede de
agravo regimental configura inovação recursal, sendo vedada pela preclusão
consumativa (AgRg no AREsp n. 2.727.545/GO, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN
).
14/2/2025
Documento eletrônico VDA48955917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:15
Código de Controle do Documento: f617782d-8495-4a47-9003-d985f37fc947

Por fim, quanto ao pleito de concessão de habeas corpus de ofício, não se
constata, dos elementos constantes nos autos, a presença de flagrante ilegalidade
apta a autorizar, de forma excepcional, a concessão da ordem, a teor do art. 654, § 2o,
do Código de Processo Penal. A fixação do regime prisional foi suficientemente
motivada com base na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastando a
tese de constrangimento ilegal manifesto.
Dessa forma, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de afastar, de
modo suficiente e específico, os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48955917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:15
Código de Controle do Documento: f617782d-8495-4a47-9003-d985f37fc947

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.480.236 / MS
Número Registro: 2023/0363139-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00044999620198120019
1405126702022120000
140512670202212000050000
14051267020228120000
1405126702022812000050000
1405126702022812000050002
44999620198120019
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A P DE M F
ADVOGADOS : ADEILDO NUNES - PE008914
JOSÉ RICARDO CAVALCANTI DE SIQUEIRA - PE024021
RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO -
PE030937
CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A P DE M F
Documento eletrônico VDA50397755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:38
Código de Controle do Documento: a80a729a-af6f-40a6-b043-84590822f344

ADVOGADOS : ADEILDO NUNES - PE008914
JOSÉ RICARDO CAVALCANTI DE SIQUEIRA - PE024021
RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO -
PE030937
CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:38
Código de Controle do Documento: a80a729a-af6f-40a6-b043-84590822f344